Tribunal: STJ
Processo: 0008924-08.2010.8.16.0170
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2206191 - PR(2022/0272366-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ESTEVAO RUCHINSKI - PR025069A
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.
OUTRO NOME
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
AGRAVADO
: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ESTEVAO RUCHINSKI - PR025069A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
OUTRO NOME
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DENIZE HEUKO - PR030356
JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA - PR013037
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE
CORRETAGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA. JULGAMENTO
. CERCEAMENTO DE
EXTRA PETITA
DEFESA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. REEXAME DE
PROVAS.

RECURSO.
FUNDAMENTAÇÃO.

SÚMULA
No
7/STJ.
DEFICIÊNCIA.
SÚMULAS
NoS
283
E

DISSÍDIO
284/STJ.
INTERPRETATIVO. NÃO DEMONSTRADO. PREJUDICADO.
1. Na espécie, não houve violação do art. 489, II, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição
interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no
próprio acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina,
jurisprudência, fatos ou provas.
3. Não cabe a esta Corte Superior adentrar o conteúdo fático estabelecido
nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão
do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só para a manutenção do decidido, acarreta a incidência
da Súmula no 283 do STF.
5. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão
recorrido revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
6. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA54642750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e10308d9-96fb-40ca-b5c5-6182303f3f5a

7. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
24/02/2026
02/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54642750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: e10308d9-96fb-40ca-b5c5-6182303f3f5a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2206191 - PR (2022/0272366-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ESTEVAO RUCHINSKI - PR025069A
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S.A.
OUTRO NOME
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
AGRAVADO
: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ESTEVAO RUCHINSKI - PR025069A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
OUTRO NOME
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: DENIZE HEUKO - PR030356
JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA - PR013037
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
VERIFICADA. JULGAMENTO
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
EXTRA PETITA
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO.
REEXAME
DE
PROVAS.
RECURSO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA.
SÚMULA No 7/STJ.
SÚMULAS NoS 283 E 284/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO
DEMONSTRADO. PREJUDICADO.
1. Na espécie, não houve violação do art. 489, II, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os
embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da
irresignação.
2. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição
interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no próprio
acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência,
fatos ou provas.
3. Não cabe a esta Corte Superior adentrar o conteúdo fático estabelecido
nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão
do entendimento do Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza
excepcional da via eleita, consoante disposto na Súmula no 7/STJ.
4. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes
por si só para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula no
283 do STF.
5. A exposição de razões dissociadas do que foi decidido no acórdão recorrido
revela deficiência na fundamentação do recurso e impede a exata
compreensão da controvérsia a ser dirimida. Incidência, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
6. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada adequadamente, pois
não houve cotejo analítico entre os arestos confrontados, conforme exigido
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA53195562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: c46b91b3-0c3d-4e5c-95ae-64ef35654e60

7. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
8. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA.
contra a decisão que não admitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
PRELIMINAR
EM
CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
.
ALEGAÇÃO
EM
CONTRARRAZÕES.
DIALETICIDADE . AFASTAMENTO
- O confronto direto à sentença e o pedido de nova decisão preenchem os
requisitos dos artigos 932, III e 1.010, II e III, do CPC, permitindo o
conhecimento do recurso e afastando a pretendida afronta ao princípio da
dialeticidade. APELAÇÃO CÍVEL: PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. PROVA TESTEMUNHAL
DEFERIDA. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO FORA DO PRAZO.
PRECLUSÃO TEMPORAL.
§4o, DO CPC. - Não há que se falar em
ART. 357,
cerceamento de defesa quando a parte deixa de apresentar o rol de
testemunhas no prazo concedido pela Magistrada, conforme prevê o art. 357,
§4o, do CPC.
NULIDADE DA SENTENÇA, POR SER EXTRA PETITA. INSUBSISTÊNCIA.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM DO
IMÓVEL DE MATRÍCULA No 49.201. PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. -
Considerando que a sentença foi proferida nos limites dos pedidos, incabível a
caracterização de extra petita. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS
QUESTÕES
APRESENTADAS
NOS
ACLARATÓRIOS.
DECISÃOTESE
REFUTADA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SOLUÇÃO DO LITÍGIO DE
ACORDO COM A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
- O Magistrado não está obrigado a responder todas as insurgências das
partes, desde que fundamente de forma suficiente a decisão. - Além disso, os
aclaratórios opostos em face da sentença representam mero inconformismo
com o desfecho do caso.
IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM FAVOR DA AUTORA.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE
ART. 98
RECURSOS. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE
ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No
481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. - À luz do que dispõe a Súmula no 481 do
STJ, faz jus à gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins
lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com o pagamento das
custas processuais.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. PEDIDO DE AFASTAMENTO. ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE
APENAS A PROVA TESTEMUNHAL ASSEGURAR A EXISTÊNCIA DO
CONTRATO DE CORRETAGEM. PROVAS DOCUMENTAIS CORROBORAM A
TESE DA AUTORA E OS ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELAS
INFORMANTES. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS
PARTES, MESMO QUE DE FORMA VERBAL. TROCA DE MENSAGENS
COMPROVA A CONTRATAÇÃO DA IMOBILIÁRIA PARA REALIZAR A VENDA DO
IMÓVEL. CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO PELO PROPRIETÁRIO POUCOS DIAS
DEPOIS DO COMPRADOR VISITAR O BEM POR INTERMÉDIO DA IMOBILIÁRIA.
- Tendo em vista que o contrato de corretagem pode ser firmado verbalmente,
por não ter forma especial prescrita em lei, necessária se faz relativização dos
arts. 277, do CC e 401, do CPC. - A partir da análise das provas documentais
em paralelo com os esclarecimentos prestados pelas informantes, verifica-se
Documento eletrônico VDA53195562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: c46b91b3-0c3d-4e5c-95ae-64ef35654e60

que o réu consentiu com a intermediação da venda do imóvel pela imobiliária.
No entanto, finalizou o negócio com o comprador apresentado pela corretora de
forma particular, motivo pelo qual deve ser condenado ao pagamento da
comissão de corretagem.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO. MINORAÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM.
INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL SOBRE VALOR DIVERSO DO INDICADO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL. TESE NÃO EVIDENTE SIMULAÇÃO, MEDIANTE A
DECLARAÇÃOACOLHIDA. DE VALOR MENOR DO QUE O REALMENTE
NEGOCIADO. PERCENTUAL QUE DEVE INCIDIR SOBRE O VALOR DO
NEGÓCIO JURÍDICO, CONSIDERANDO IMÓVEL RECEBIDO COMO PARTE DE
PAGAMENTO NA MESMA DATA. - O percentual a título de comissão de
corretagem deve incidir sobre o real valor do negócio jurídico, para a hipótese
desconsiderando-se o simulado valor menor, declarado na escritura.
MINORAÇÃO
DO
PERCENTUAL
ADOTADO
(6%).
DESCABIMENTO.
VALOR FIXADO SEGUNDO A NATUREZA DO NEGÓCIO E USOS LOCAIS (ART.
724 DO CC). - Para o caso, correta a fixação de 6%, em atendimento ao
disposto no artigo 724 do Código Civil. Apelação cível não provida." (e-STJ fls.
413-414)

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos
infringentes (e-STJ fls. 489-499).
Nas razões do recurso (e-STJ fls. 1528-1538), a recorrente aponta negativa de
vigência dos seguintes dispositivos e suas respectivas teses:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 489, II, do CPC - nulidade do acórdão por não suprir a
omissão, contradição e obscuridade apontadas nos embargos de declaração,
especialmente, no que diz respeito ao julgamento
, à ilegitimidade passiva, à
extra petita
minoração de honorários da sucumbência, ao cerceamento de defesa; a comissão de
corretagem só cabe sobre a venda, e não sobre a compra; escrituras isoladas e
diferentes dos imóveis; ausência de prestação de serviços da recorrida; ociosidade e
inércia do corretor imobiliário; inexistência do contrato e de cláusula de exclusividade;
(ii) arts. 385, § 1o, e 442 do CPC - cerceamento de defesa pelo indeferimento
de prova testemunhal;
(iii) art. 141 do CPC - julgamento
, haja vista que
extra petita

"É incontroverso e reconhecido no próprio acórdão que ocorreram
duas negociações e transações, sendo que a primeira transação referente ao
imóvel n° 49.203 ocorreu na data de
e a segunda transação
18/12/2018,
ocorreu na data de
referente ao imóvel da matrícula n° 49.201
07/02/2019
(este que é o objeto dos autos)" (e-STJ fl. 528);

(iv) arts. 725 e 726 do CPC - inexistência de contrato de corretagem e de
cláusula de exclusividade, além da inércia e ociosidade da recorrida.
No mais, alega a sua ilegitimidade de parte passiva, tendo em vista que o
acórdão contrariou o posicionamento desta Corte firmado no REsp 1.288.450/ AM,
segundo o qual "a obrigação de pagar a comissão de corretagem é daquele que
efetivamente contrata o corretor – e no caso não foi a recorrente conforme reconhecido no
(e-STJ fl. 524).
próprio acórdão"
No ponto, indica, ainda, dissídio interpretativo com aresto do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, defendendo que a responsabilidade pelo pagamento da
comissão de corretagem, em regra, é do vendedor.
Documento eletrônico VDA53195562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: c46b91b3-0c3d-4e5c-95ae-64ef35654e60

Contrarrazões apresentadas (e-STJ fl. 571-590), o recurso não foi admitido na
origem, dando ensejo ao presente agravo, no qual se busca o processamento do apelo
nobre.
É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece acolhida.
No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o Tribunal de origem,
ao decidir os embargos de declaração, sanou a omissão alusiva ao pedido de redução
dos honorários sucumbenciais e afastou os demais vícios alegados nos aclaratórios. É o
que se extrai da seguinte passagem:

"Pois bem, pontuadas essas premissas, ressalte-se que a preliminar
arguida em sede de apelo, sentença foi devidamente analisada.
,
extra petita
É o que se vê no trecho em destaque a seguir:

'Ao contrário da tese recursal, a sentença pondera as
tratativas referente ao imóvel de matrícula 49.201, o mesmo
alegado na exordial, veja: ( Inicial).
Em razão disso, foi contatada pela ré através de
contrato verbal e por tempo indeterminado, para realizar a
divulgação, intermediação e venda do imóvel de propriedade da
mesma (matrícula de imóveis anexa): área de terro urbano,
denominado 'B', com 7.425,05m2 (sete mil quatrocentos e vinte e
cinco decímetros quadrados), registrado na Matrícula de Imóveis ,
do Registro de Imóveis no
Araucária-PR
49.201 de
(Sentença)Trata-se de ação de cobrança de comissão de
corretagem, na qual pretende o autor o pagamento de R$ 83.400,00
(oitenta e três mil e quatrocentos reais) referente aos honorários
profissionais pela corretagem prestada na venda do imóvel
matriculado sob
, do Registro de Imóveis de Araucária-
no 49.201
PR, constituído por lote de terreno urbano com área total de
7.425,05m2 (sete mil quatrocentos e vinte e cinco decímetros
quadrados)'.
Como se vê, a autora discorre acerca das razões de
procedência do pedido de comissão de corretagem referente ao
imóvel de matrícula de no 49.201, pedido analisado na sentença.
(..)
A sentença ponderou como base para incidir a
comissão de corretagem o valor de R$ 1.390.000,00, pois
além do imóvel discutido nos autos, matrícula no 49.201,
acrescentou o valor de outro bem que, segundo constou na
sentença, fez parte da transação como forma de pagamento.
Dessa forma, não há que se falar em sentença extra
petita.
(...)
Como se vê, a questão foi efetivamente abordada no acórdão,
afastando-se a tese de omissão nesse sentido
Igualmente, não prospera a suposta ausência de apreciação
da ilegitimidade passiva.
Do julgado, se extrai a observação da referida preliminar se
confundir com o mérito, justificando sua análise de forma conjunta. E assim
:
aconteceu, veja
Documento eletrônico VDA53195562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: c46b91b3-0c3d-4e5c-95ae-64ef35654e60

'A partir de uma detida análise dos autos, se
constata
que
não
houve
formalização
escrita
da
intermediação da venda do imóvel de propriedade do réu
/apelante, qual seja, terreno de 7.425,00 m2, matrícula de no
49.201, do Registro de Imóveis de Araucária.
No entanto, é incontroversa a existência da
contratação verbal pela proprietária para que a imobiliária
realizasse a divulgação e venda do bem.
Para
comprovar
suas
arguições,
a
autora
colacionou aos autos roteiro de visita com dados do cliente
que adquiriu o imóvel, Pão de Queijo Mineiro Ltda. (mov. 1.8),
(dezembro/2018); cópia de e-mail encaminhado ao réu/apelante
para informar visita no imóvel e confirmar as informações (mov.
1.9); troca de mensagens com a imobiliária sobre a disponibilidade
do imóvel (mov. 1.10 e 1.11); escritura pública de compra e venda
do imóvel,
firmada entre o proprietário e o comprador
18/12/2018,
(Pão de queijo mineiro); encaminhamento de mensagem pelo
proprietário com o valor de proposta para venda em dezembro de
2018 (mov. 1.10, fls. 04); imagens de divulgação (mov. 1.8).
Referidos
documentos,
à
toda
evidência,
comprovam que o comprador do imóvel chegou até o
valendo ressaltar
proprietário por intermédio da imobiliária,
que a escritura de compra e venda do imóvel, 18/12/2018,
ocorreu poucos dias após o encaminhamento da proposta de
valores à imobiliária, 04/12/2018.
As trocas de mensagens com o proprietário
comprovam a autorização da venda por parte da
imobiliária, mesmo que de forma verbal'.

Não há dúvidas, portanto, que o tema foi devidamente analisado.
A próxima contradição arguida, preliminar de nulidade por
oi exaustivamente abordada no acórdão, confira:
cerceamento de defesa, f

'A partir de uma detida análise dos autos, se extrai o
deferimento da prova testemunhal na decisão de mov. 34.1: 'Defiro
o pedido para produção de provas orais, consistentes no
depoimento pessoal do representante legal do requerido e da
autora e testemunhas, já arroladas na petição de mov.32 e outras
mais que vierem a ser indicadas no prazo de 15 dias, contados da
intimação deste despacho'.
Da decisão, a ré/apelante foi intimada em 03/02/2020,
deixando transcorrer o prazo de apresentação do rol de
testemunhas (mov. 47.1,
.
27/02/2020)
Isto significa dizer que ocorreu o deferimento da
prova testemunhal, no entanto, a parte deixou de se
manifestar em tempo hábil.
Posteriormente, mov. 64.1, a parte se manifestou nos
autos, mas nada mencionou sobre a prova testemunhal. Somente
em agosto de 2020 apresentou as testemunhas (mov. 88.1),
motivo pelo qual a Magistrada indeferiu o pedido.
Note-se, a decisão de deferimento da prova
testemunhal e estabelecimento do prazo, mov. 34.1, é
.
justamente o saneamento e organização do processo
E, neste ponto, incide o teor previsto no §4o, do art. 357,
'§ 4o Caso tenha sido determinada a produção de
CPC/2015:
prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15
(quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas'.
Diante desse cenário, não resta dúvidas da
intempestividade da apresentação do rol, impedindo, dessa
forma, qualquer alegação de cerceamento de defesa sob essa
ótica'
Documento eletrônico VDA53195562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: c46b91b3-0c3d-4e5c-95ae-64ef35654e60

Da referida passagem, se extrai que a parte apresentou o rol de
testemunha de forma intempestiva, motivo pelo qual não configura
cerceamento de defesa.
Também não há contradição em relação ao julgamento nos limites
da petição inicial, conforme já apreciado no início dos embargos de declaração.
Para que não reste dúvidas, sobre as supostas transações distintas,
tais insurgências sofreram a devida apreciação no mérito recursal. Mais uma
vez, vê-se a questão bem delineada no julgado.

'Ocorre que, à toda evidência, ao firmarem a
escritura de venda do imóvel 49.201, declarando o valor de
R$ 660.000,00, as partes declararam fato não verdadeiro,
, que não torna nulo o negócio, e não pode
em simulação relativa
ser considerada em relação aos terceiros de boa-fé, inclusive a
corretora, que tem direito à correspondente comissão, nos
termos do artigo 167, caput, e parágrafo 2o do Código Civil.
A sentença considerou que a aparente venda
separada do imóvel de matrícula 49.203 (escritura de mov.
1.13), foi na verdade dação em pagamento para compra do
imóvel da matrícula 49.201, razão pela qual somou seu
valor (R$ 730.000,00) àquele constante da negociação do
primeiro bem (R$ 660.000,00), chegando ao valor total da
alienação (R$ 1.390.000,00), que utilizou como base de
cálculo para a fixação da comissão de corretagem (6%).
E, de fato, por todos os elementos constantes dos autos,
este é o valor correto a ser aplicado.
De início, nota-se que o preposto da apelante (ata
notarial de mov. 1.10) havia informado que o valor do metro
quadrado deveria ser de R$ 330,00, o que, multiplicando-se pelo
tamanho da área (7.425,05 m2), daria o equivalente a R$
2.450.266,50.
Mesmo ciente de que este seria o valor inicialmente
pedido pelo vendedor, o que muitas vezes não resulta na
concretização do negócio (que a sentença fixou como sendo de R$
1.390.000,00), não é crível que realmente a operação tenha
ocorrido por R$ 660.000,00, como declara a escritura.
Isso porque, na sequência, o mesmo preposto considerou
a proposta de venda da área da apelante, mediante o recebimento
de outro imóvel (de 2.979 m2), além do pagamento de 12 parcelas
de R$ 131.000,00, além da comissão do vendedor.
Certamente, esses são indícios de que o valor
declarado na escritura não correspondeu à real negociação.
Mas, além disso tudo, a prova maior de tal simulação
relativa surge no confronto de ambas as escrituras, lavradas no
mesmo dia e no mesmo tabelionato, e referentes a terrenos
vizinhos, pois que ambos localizados no bairro Thomaz Coelho, na
cidade de Araucária'.
Pela estrita forma das escrituras, nota-se que a
apelante, no mesmo dia e em negócios realizados com a
mesma empresa Pão de Queijo Mineiro, vendeu e comprou
imóveis vizinhos.

Em seguida, pretende a embargante manifestação expressa desta
Corte sobre o ônus da prova.
Novamente, o pedido não prospera. No início do mérito recursal,
destacou-se o seguinte raciocínio: 'De partida, registre-se que nos termos do
do Código de Processo Civil, a parte autora deve fazer prova do fato
art. 373,
constitutivo do seu direito, ao passo que a parte ré deve demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito'.
e-STJ
(
Logo, desnecessária qualquer manifestação sobre o tema."
fls. 493- 496- grifou-se)
Documento eletrônico VDA53195562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: c46b91b3-0c3d-4e5c-95ae-64ef35654e60

Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional, agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os embargos
declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação,
que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
ART. 489
CPC/2015.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do
do CPC/15, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, inexiste a violação do
do CPC/15.
art. 489
4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 2.183.495/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
28/11/2022,
30/11/2022

Registra-se que, mesmo à luz do
do CPC, o órgão julgador não estaria
art. 489
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas partes, mas
apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse da parte, ou
mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo julgador, não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Cumpre destacar que a oposição de embargos de declaração se justifica pela
contradição interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no
e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina, jurisprudência,
próprio acórdão,
fatos ou provas.
Nesse sentido:

"AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO VERIFICADA.
COBRANÇA EXCESSIVA.
DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. PROVA
ART. 940
NECESSÁRIA.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 282/STF.
MÚTUO ENTRE PARTICULARES. AGIOTAGEM. NULIDADE PARCIAL.
PRESERVAÇÃO DO CONTRATO.
1. A oposição de embargos de declaração se justifica pela contradição
interna, que ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si no
próprio acórdão, e não entre o acórdão embargado e a lei, doutrina,
jurisprudência, fatos ou provas.
Documento eletrônico VDA53195562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: c46b91b3-0c3d-4e5c-95ae-64ef35654e60

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'a aplicação da sanção do
do
art. 940
Código Civil requer comprovação de má-fé' (AgInt no AREsp n. 2.563.234/SP,
relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
18/11/2024,
22/11/2024.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no
recurso especial evidencia a falta do indispensável prequestionamento.
Incidência, por analogia, do disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
4. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando
a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas não no sentido pretendido pela parte.
5. Havendo prática de agiotagem, devem ser declaradas nulas apenas as
estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo
pessoal entre pessoas físicas, mediante redução dos juros aos limites legais.
6.Agravo do ESPÓLIO DE ÉLCIO BARBOSA GARCIA conhecido para negar
provimento ao recurso especial. Agravo de MARIA INÊS SALVADOR DAL ROSS
conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial."
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp 2.871.274/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
27/10/2025,
30/10/2025

Além disso, as conclusões do Tribunal de origem acerca do alegado julgamento
, do cerceamento de defesa, da responsabilidade pelo pagamento da comissão
extra petita
de corretagem, da existência de contrato, em suma, do mérito da demanda, decorreram
inquestionavelmente da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que
se pode aferir a partir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, supramencionado.
Nesse contexto, não cabe a esta Corte Superior adentrar ao conteúdo fático
estabelecido nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão desse
entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Ressalte-se, ademais, que, quanto ao cerceamento de defesa, a pretensão da
recorrente foi afastada pelo Tribunal de origem sob o fundamento de que "não resta
dúvidas da intempestividade da apresentação do rol, impedindo, dessa forma, qualquer
(e-STJ fl. 418).
alegação de cerceamento de defesa sob essa ótica"
Tais fundamentos, entretanto, não foram objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confiram-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
Documento eletrônico VDA53195562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: c46b91b3-0c3d-4e5c-95ae-64ef35654e60

2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 2.157.654/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se.)
6/3/2023,
9/3/2023

Ainda, encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, é de se aplicar, por analogia, o óbice previsto na Súmula no 284/STF.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DINAMIZAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA. REGRA. INSTRUÇÃO. HIPÓTESE. FUNDAMENTO.
ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS NoS
283 E 284/STF.
1. A inversão do ônus da prova não é regra estática de julgamento, mas regra
dinâmica de procedimento/instrução. Precedente.
2. Na hipótese, a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a
conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
3. Encontrando-se as razões recursais dissociadas dos fundamentos do
julgado atacado, aplica-se, por analogia, o óbice previsto na
Súmula no 284/STF.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 2.130.305/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
24/4/2023,
28/4/2023.

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO
DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. SESSÃO
ART. 1.022
DE PSICOTERAPIA. COPARTICIPAÇÃO. RECUSA DE COBERTURA. REEXAME
DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE
SESSÕES. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
REEMBOLSO.
SÚMULA 83/STJ.
RAZÕES DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E 284/STF. NÃO
PROVIMENTO.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve
ser afastada a alegada violação ao
II, do Código de Processo Civil
art. 1.022,
de 2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.
4. Inadmissível o recurso especial, quando a parte recorrente não impugna, de
forma específica, os fundamentos do acórdão recorrido, apresentando razões
dissociadas da motivação do julgado, como ocorreu na hipótese dos autos.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp 2.008.429/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
4/9/2023,
8/9/2023.

Melhor sorte não socorre o recurso no que diz respeito à alegada ilegitimidade
de parte passiva.
No ponto, o recurso apresenta deficiência de fundamentação, visto que
a recorrente não indicou especificamente quais os artigos de lei federal teriam sido
contrariados pelo aresto recorrido, embora tenha se insurgido quanto à motivação da
decisão, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Documento eletrônico VDA53195562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: c46b91b3-0c3d-4e5c-95ae-64ef35654e60

Assim, incide a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia."
Acresça-se ainda que, quanto à divergência jurisprudencial, o recurso não
merece conhecimento, pois, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada e demonstrada, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as
circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, o que não
ocorreu na espécie. Não basta a simples transcrição de ementas e de parte dos votos
sem que seja realizado o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre
os casos apontados e a divergência de interpretações.
Por fim, a aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da
alegada divergência jurisprudencial, inclusive quanto ao pedido de aplicação do
entendimento firmado no REsp 1.288.450/AM, tendo em vista a ausência de similitude
fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53195562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:10:34
Código de Controle do Documento: c46b91b3-0c3d-4e5c-95ae-64ef35654e60

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.206.191 / PR
Número Registro: 2022/0272366-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00089240820108160170
000892408201081601701
000892408201081601702
000892408201081601703
000892408201081601704
16784640
1678464001
1678464003
201801957995
89240820108160170
892408201081601701
892408201081601702
892408201081601703 892408201081601704 89242010
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ESTEVAO RUCHINSKI - PR025069A
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S.A.
OUTRO
NOME
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
AGRAVADO
: SPERAFICO AGROINDUSTRIAL LTDA
ADVOGADO
: ESTEVAO RUCHINSKI - PR025069A
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
OUTRO
NOME
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : DENIZE HEUKO - PR030356
JOSE IVAN GUIMARAES PEREIRA - PR013037
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
Documento eletrônico VDA54618863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 1c1ea015-7c10-48ab-b316-85ce2ddd07b7

CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/02/2026
02/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:50:47
Código de Controle do Documento: 1c1ea015-7c10-48ab-b316-85ce2ddd07b7